Tribunal: STF
Processo: RE 284625
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração convertidos em
 agravo regimental.
                    - Segundo a firme jurisprudência desta Corte, não
 são cabíveis
embargos de declaração contra decisão monocrática, devendo eles ser
convertidos em agravo regimental.
                    - Inexiste omissão na decisão agravada, porquanto
 o recurso
extraordinário não atacou o acórdão recorrido, complementado pelo
 proferido em
embargos de declaração, alegando a ausência de interesse e de
 legitimidade do sindicato
ora agravado em face do disposto no artigo 8º, III, da Carta Magna.
                   Embargos de declaração conhecidos como agravo
 regimental, a que se nega
provimento.